Tribunal: STF
Processo: ARE 1260685
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO (ART, 478, II, DO CPP) – MENÇÃO À AUSÊNCIA DA APELANTE DE FORMA PEJORATIVA – OFENSA NÃO CONFIGURADA – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – INOVAÇÃO FÁTICA E DE ARGUMENTAÇÃO – PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE PEDE ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SURPRESA – PRECLUSÃO (ART. 571, VIII, DO CPP) – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHE UMA DAS TESES DISCUTIDAS – SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5º, XXXVIII, 'c', DA CARTA MAGNA) – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.
    I - Rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, embasada em violação do direito ao silêncio (artigo 478, II, do CPP), garantia prevista pelo artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, quando a atuação da acusação nenhuma referência fez no sentido de que o fato de a apelante não ter comparecido à sessão de julgamento implicou em confissão quanto à autoria do delito, a qual resultou reconhecida pelos jurados pela análise global das provas.
    II – Ausente lesão ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando o promotor de justiça, em plenário, pede a absolvição de corréu, pois tal fato não configura inovação fática nem de argumentação capaz de surpreender a defesa, que sempre sustentou a tese de negativa de autoria. Ademais, referida questão não foi levantada a tempo, posto que não consta da ata de julgamento, tornando-se preclusa (artigo 571, VIII, do CPP), sem falar que não há demonstração clara de prejuízo.
    III - Em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'), a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri sob alegação de ter sido contrário à prova dos autos exige demonstração clara e precisa de que o veredito do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente contrário às provas dos autos, completamente dissociado das provas, escandaloso e arbitrário, o que não ocorre com aquele em que os jurados tenham optado por acatar uma das versões apresentadas e discutidas na sessão de julgamento.
    IV – Recurso desprovido, com o parecer” (fls. 6-7, vol. 38). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LXIII do art. 5º da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa direta aos dispositivos constitucionais apontados (fls. 24-29, vol. 50).
    A agravante sustenta que o Tribunal de origem, “ao manter a decisão condenatória de primeiro grau, agiu em desacordo com o artigo 29 do Código Penal, artigo 186, parágrafo único do Código de Processo Penal e feriu, ainda, os princípios da ampla defesa e contraditório (surpresa e inovação da tese e dos fatos em plenário), bem como violou o direito ao silêncio da Agravante, garantido constitucionalmente” (fls. 5-6, vol. 54). 
    Alega que “teve seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa violados, no sentido do representante do Ministério Público fazer indagações e suposições que ferem não só esses princípios, como também o direito ao silêncio” (fl. 6, vol. 54).
    Aponta “violação direta e material da Constituição Federal, na especificidade dos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como na violação ao direito ao silêncio. Neste particular, a tese aqui levantada é diferente daquela discutida no tema 660 do Supremo Tribunal Federal (…) No presente caso, embora também violadas normas infraconstitucionais, o julgamento da causa não depende de sua análise, podendo ser reconhecida de plano e diretamente a violação da Constituição Federal” (fl. 6, vol. 54).
    Informa que “interpôs Recurso extraordinário com fundamentos baseados em resumo na: Inovação em plenário; II) Nulidade posterior a pronúncia e III) Decisão contrária a prova dos autos” (fl. 21, vol. 54).
    Requer, “considerando a violação ao direito constitucional ao silêncio e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, LXIII e LIV, respectivamente, requer o recebimento e processamento do presente Agravo pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, com fito de reformar o v. acórdão Agravado nos termos acima mencionados, submetendo a Agravante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por ser medida de Justiça” (fl. 17, vol. 56).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Quanto à alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afirmou:
    “A segunda preliminar suscitada sustenta ter ocorrido violação à ampla defesa e ao contraditório em razão da inovação fática e de argumentação por parte do Ministério Público, no ponto em que pediu a absolvição do corréu Fabiano Rodrigues dos Santos, o que veio a surpreender a defesa porque a acusação sempre foi a de que Josiane e Fabiano efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo certo que no decorrer da denúncia e demais atos do processo percebe-se que o motivo seria um suposto relacionamento amoroso entre ambos. Assim, com o pedido de absolvição de Fabiano sob a alegação de que não encontrou nenhum nexo de causalidade que o envolvesse ao fato praticado, a defesa técnica de Josiane passou a não saber do que se defender. (…) a denúncia atribuiu a prática do delito a Josiane e Fabiano, em coautoria. Entretanto, após a produção de todas as provas, por não ter conseguido demonstrar a efetiva participação de Fabiano, o Ministério Público pediu a absolvição do mesmo. Tal fato, porém, em nada modifica a situação de Josiane, posto não haver dúvida acerca da prática delitiva, bem como do fato de a mesma estar descontente com a insistência da vítima em reatar o relacionamento com ela, muito menos de ter sido ela quem saiu com a vítima em direção ao motel, na moto da mãe dela, tampouco que a mesma, após os fatos, desapareceu da cidade. (…) Portanto, o fato de o Ministério Público ter pedido a absolvição do corréu não significa inovação fática ou de argumentação, muito menos com a capacidade de surpreender a defesa ou de acarretar violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que a mesma sempre se manteve fiel à tese da negativa de autoria. Ademais, insta salientar que a apelante não arguiu referida nulidade na sessão de julgamento, como lhe cabia, por força do inciso VIII do artigo 571 do CPP, de forma que se operou a preclusão, isto sem falar da inexistência de clara demonstração do prejuízo, que também é imprescindível na hipótese” (fls. 12-13, vol. 38).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.197.962-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 17.6.2019).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.235.336-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico internacional de drogas. Associação ao tráfico internacional. Arts. 33, caput; 35 e 40, inciso I, da Lei 11.343/2006. Operação Sófia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.183.702-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2019).
    7. O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF também já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta aos princípios do promotor e do juiz natural. Precedentes. 3. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.215.228-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMÍCIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.170.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.752-AgR,de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.168.561-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora